Tribunal: TJDFT
Processo: 0753922-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753922-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734960-05.2019.8.07.0001, iniciado em desfavor da agravante por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA (exequente), rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 218412572, do processo de origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID: 206678517), na qual a parte executada argumenta a inexigibilidade do crédito exequendo constituído por multa processual, decorrente da ausência de intimação pessoal, nos termos do que dispõe a Súmula 410 do col. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação em ID: 211085741. É o relatório sucinto e bastante. Decido. De início, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018). Ainda, "consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória" (Acórdão 1939680, 0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). Pois bem. Ao analisar o conteúdo dos autos originários (PJe n. 0712634-51.2019.8.07.0001), verifico que PROJETO EVENTO ajuizou ação de cobrança em desfavor de ANDERSON GRAY; após anotação dos autos para sentença (ID: 43295033), a parte ré deduziu pedido de tutela de urgência incidental (ID: 44583632), com deferimento do Juízo (ID: 44652630); ato contínuo, o réu noticiou a formalização de protesto posterior, requerendo a aplicação da multa arbitrada (ID: 47843526), fato que ensejou a prolação de decisão, do dia 04.11.2019, para fins de cobrança do valor mediante deflagração da fase de cumprimento de sentença (ID: 48091942). Cumpre ressaltar, ademais, a confirmação da tutela em sentença (ID: 53208815), sem êxito recursal da parte autora quanto à anulação almejada (ID: 67515360). Adiante, o credor ANDERSON GRAY ajuizou o procedimento em epígrafe, no dia 13.11.2019, com vistas a obter a satisfação da multa, no valor de R$ 53.446,88 (ID: 49863390). Recebida a inicial (ID: 51265135), a parte executada foi intimada dos atos processuais por Diário de Justiça Eletrônico, conforme com o relatório de expedientes do sistema PJe. Desse modo, razão não assiste à excipiente. Em primeiro lugar, verifico que o caso dos autos destoa dos processos que ensejaram a edição da Súmula n. 410, do col. STJ. Com efeito, o paradigma referenciado foi estabelecido em virtude do descumprimento de obrigação de fazer postulada por autor em desfavor de réu, para fins de cumprimento forçado de tutela de urgência, mediante arbitramento de multa processual. Na hipótese dos autos originários, trata-se de tutela de urgência incidental deferida à parte ré no curso da demanda, tendo por escopo a suspensão de protesto formalizado em seu desfavor no curso da ação de cobrança ajuizada pela parte autora. Portanto, a autora, ora parte executada nestes autos, teve ciência inequívoca da obrigação exequenda, em virtude das intimações realizadas por DJe, tanto nos autos principais -- a partir do deferimento da tutela incidental confirmada em sentença, incluindo a transcrição da decisão cominatória da sanção nas razões do recurso de apelação -- quanto neste procedimento em epígrafe, considerando suas manifestações nos autos. A propósito disso, ressalto que se "o comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça." (Acórdão 1293588, 0724671-79.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 09/11/2020), tal orientação jurisprudencial se mostra plenamente aplicável à parte executada desde sua intimação por DJe, obstando o acolhimento da tese em exame. Em segundo lugar, verifico que, no caso concreto, a alegação de ausência de intimação pessoal para fins de inexigibilidade da multa cominatória constitui, em verdade, nulidade processual, atraindo na espécie o disposto no art. 278, do CPC: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". Como se sabe, o col. STJ estabeleceu que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável com início da fase satisfativa e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Assim, impõe-se concluir que a conduta processual da parte executada, no que pertine à suscitação de nulidade processual após diversas manifestações no curso da presente demanda, não encontra guarida jurídica, pois violadora da boa-fé processual. Isto porque a parte executada teve ciência da obrigação exequenda no ano de 2019, todavia, a alegação ora em análise se deu somente no ano de 2024. Sobre o tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer - Astreintes – Inadmissibilidade de nulidade de algibeira, arguida após diversas manifestações e muito tempo após o ato impugnado – Excesso de execução constatado. (Acórdão 1936559, 0711126-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024) Por todos esses fundamentos, rejeito a exceção de pré-executividade. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao arquivo provisório (ID: 121193891). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 67391744), a parte agravante defende a tese de que, para a fixação de astreintes, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente, garantindo-lhe ciência inequívoca da imposição da multa e de suas consequências jurídicas, o que não teria ocorrido no caso concreto. Pede a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que teria sido comprovado que a multa cominatória (astreintes) foi imposta sem intimação pessoal, violando o entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o próprio d. Julgador reconheceu ter havido apenas a intimação via Diário de Justiça Eletrônico (DJe), o que não supre a exigência da intimação pessoal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Sustenta risco de dano grave ou irreparável, caso a execução prossiga. Nesse contexto, requer a concessão de tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do cumprimento de sentença, acatando-se a exceção de pré-executividade, diante da falta de intimação pessoal da agravante, em desacordo com a Súmula 410 do c. STJ. Preparo no ID 67391746. É o relatório. Passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, pois as alegações genéricas da agravante, no sentido de que “poderá” ser compelida a pagar e “poderá” sofrer impactos na sua saúde financeira, não são suficientes para, automaticamente, justificar o deferimento da liminar. Ademais, segundo a fundamentação do d. Magistrado a quo, a parte agravante, em que pese já haver se manifestado nos autos anteriormente, apenas suscitou nulidade pela ausência de intimação muito tempo depois da suposta irregularidade, o que evidenciaria a prática, em tese, de nulidade de algibeira, conduta rechaçada no âmbito desta Corte. Sendo assim, a hipótese dos autos permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator